Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-74.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.